Tribunal: TJES
Processo: 5022291-34.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022291-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: UBIRACY PAULO SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA INSTAÇÃO DO PADRÃO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5022291-34.2024.8.08.0012

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Recorrido: UBIRACY PAULO SILVA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), reconhecendo a falha na prestação de serviços decorrente na demora na instalação do padrão de água no imóvel do autor.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que a sentença deve ser reformada;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços, ao fundamento de que efetuou a instalação do padrão dentro do prazo legal e que a demora foi decorrente da necessidade de realização de obras para a realização da ligação da água;
c)
que não há que se falar em danos morais ou a redução do
quantum
fixado.

No entanto, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Na
situação
sub examine,
entendo que o recorrido/autor logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, ou seja, de que houve a demora na instalação

do padrão de água no seu imóvel, cujo serviço somente fora concluído em 18/08/2024, ou seja, 76 dias após o requerimento (03/06/2024)
.

Assim, diversamente da narrativa constante das razões recursais, a conclusão do serviço não fora concluída no prazo legalmente previsto (em menos de 60 dias, conforme RESOLUÇÃO ARSI Nº 008, DE 07 DE DEZEMBRO DE 201, mencionada no recurso).

Por tais razões, não sendo comprovada a regularidade da conduta da parte recorrente, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços.

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pela parte recorrida não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. Ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Demora na ligação do imóvel à rede de abastecimento de água. Sentença de procedência. Insurgência da ré -
Danos morais. Demora injustificada para instalação. Serviço essencial. Afronta a direitos de personalidade, nos predicados de integridade física, saúde e dignidade. Indenização devida, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10200346620248260477 Praia Grande, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 21/04/2025, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADO –
DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ÁGUA – CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As razões recursais atendem perfeitamente ao princípio da dialeticidade quando apontam os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da parte recorrente. Quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado e a parte não consegue demonstrar a imprescindibilidade da dilação probatória, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade por cerceamento do direito de defesa. A relação jurídica existente entre o cliente e a Concessionária fornecedora de água é de cunho consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n .º 8.078/90), sendo a responsabilidade da requerida objetiva, não só pelo disposto no caput do art. 14, do CDC, mas também em razão da previsão do art. 37, § 6 .º, da Constituição da Republica.
Presume-se o dano moral decorrente do não fornecimento injustificado de serviço essencial (água). A quantificação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade, tendo por base as condições econômicas daquele que pratica o ato ilícito, bem assim daquele que o sofreu, o grau da ofensa e as consequências suportadas pelo ofendido, para que a reparação não constitua fonte de enriquecimento indevido ou inoperante repressão, fazendo-se necessário uma correta proporcionalidade entre causa e efeito.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801077-78 .2022.8.12.0018 Paranaíba, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 31/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00 para cada autora) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)